Tribunal: STF
Processo: RE 1466890
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “Agravo interno. Pleito de obtenção de medicamento de que necessita a autora para o tratamento da moléstia que a acomete, conforme prescrição médica. Sentença de procedência. Responsabilidade solidária dos Entes Federativos. Modulação dos efeitos pelo STJ quanto ao decidido no julgamento do REsp 1.657.156, resultando em que os requisitos previstos, nos termos da tese fixada, não sejam exigidos quanto às ações ajuizadas anteriormente ao julgamento pelo STJ. Honorários advocatícios de sucumbência arbitrados de forma adequada. Recurso a que se nega provimento.” (documento eletrônico 16, p. 2)



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta, em suma, violação dos arts. 2°, 37, 97, 196, 197 e 198, II, da mesma Carta, sob o argumento de que o medicamento pleiteado pela autora não está registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, o que afasta o dever do Estado de fornecê-lo, consoante o disposto nas Leis n. 6.360/1976, n. 8.080/1990 e n. 12.401/2011.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso extraordinário.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Ressalvados os arts. 196, 197 e 198 da Lei Maior, os demais dispositivos arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que as questões constitucionais suscitadas não foram apreciadas no acórdão recorrido. Ademais, os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, o que inviabiliza o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Com essa orientação, menciono julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.



    II - Consoante a Súmula 279/STF, é vedado o reexame de fatos e provas, no julgamento do recurso extraordinário.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.383.005 AgR/MT, Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29/9/2022 – grifei)  



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ART. 5º, XXXV E XXXVII, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE. ART. 102, III, ‘A’, DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie.



    2. A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco suscitada nos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’.



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.” (ARE 1.370.888 ED/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9/6/2022 – grifei)



    Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode se mostrar indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.



    Desse modo, a regra contida no art. 196 da Constituição, a despeito de seu caráter programático, não exime o Estado do dever de assegurar aos cidadãos os meios necessários ao gozo do direito à saúde. 



    No caso em exame, o Tribunal de origem entendeu ser devido o fornecimento do medicamento requerido com apoio nos seguintes fundamentos:



    “[...] deve-se atentar para a prova que instrui a inicial, a corroborar a necessidade da medicação pretendida, por prescrição dos médicos que assistem a autora, integrantes da rede pública estadual de saúde, o que revela aptidão para determinar o tratamento mais adequado. 



    Consta do documento a fls. 15 que ‘a referida paciente, 2 anos e 4 meses, apresenta quadro grave de ALERGIA A PROTEÍNA DO LEITE DE VACA (CID 78.0) comprovado clínica e laboratorialmente (exames em anexo). Por conta de sua enfermidade Emmanuely, caso venha ter contato com o leite de vaca e seus derivados poderá apresentar choque anafilático (queda súbita de pressão arterial, edema de glote acompanhado de insuficiência respiratória) que pode colocá-la em risco de vida. A medicação necessária para o tratamento e reversão destes quadros alérgicos é a epinefrina (adrenalina) solução 1:1000. Em função da imprevisibilidade de contato/ingestão com o leite de vaca e a rapidez com que os sintomas se desenvolvem, é recomendado que a família do paciente e também a escola, tenha em mãos um dispositivo auto injetável de adrenalina que é de fácil aplicação, mesmo por pessoas sem formação na área de saúde. Infelizmente tais medicações (Epipen Jr®; Twin Ject®; Anapen® 0,15 cc) não estão disponíveis comercialmente no Brasil. A alergia a proteína ao leite de vaca pode ser superada naturalmente, com o tempo, entretanto não existe uma previsão geral e cada caso deve ser analisado isoladamente. Neste caso específico, pela idade da paciente e resultado dos exames acreditamos que o mesmo deve ser prolongado por alguns anos’. 



    A hipossuficiência da apelada para a aquisição dos medicamentos também é comprovada pela documentação colacionada aos autos, a justificar a condenação imposta aos réus, com base na Carta Magna.



    [...]



    Convém considerar-se o recente julgamento do REsp 1.657.156, conforme ao rito dos repetitivos, quando houve a modulação dos efeitos do julgado pelo STJ, decidindo-se que os requisitos previstos na tese fixada, entre os quais, a ‘existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência’, apenas se aplicam às ações distribuídas após a publicação do Acórdão em que foi julgado o mérito do referido recurso especial (04/05/2018), hipótese a que não se enquadra este feito, em relação ao qual ‘é exigível o requisito que se encontrava sedimentado na jurisprudência do STJ: a demonstração da imprescindibilidade do medicamento’. 



    Ademais, a despeito dos argumentos apresentados, o apelante, a rigor, sequer apresentou alternativa ao medicamento prescrito, entre aqueles a que foi deferido o registro na ANVISA e estão incorporados ao SUS, não se podendo admitir inócuo o direito previsto em sede constitucional.



    [...]



    Por oportuno, convém ressaltar que a substância (epinefrina) de que é composto o medicamento pleiteado, integra a relação nacional de medicamentos essenciais (RENAME 2018), para a assistência no âmbito do SUS, e foi objeto de registro na ANVISA (ADREN), inobstante, em apresentação diversa (ampolas), sendo certo que a apresentação do Epipen Jr®, Twin Ject® ou Anapen® (autoinjetor), visa, a rigor, como se colhe da prescrição médica colacionada aos autos, a permitir aplicação emergencial para a reversão do quadro de choque anafilático, viável mesmo sem a assistência imediata de profissional especializado, de modo a preservar a vida da autora. ” (documento eletrônico 16, pp. 5, 7 e 14)



    Nesse contexto, observo que o acórdão recorrido reconheceu a presença dos elementos necessários ao fornecimento do fármaco pleiteado com amparo no conjunto fático-probatório dos autos, cujo reexame é vedado na instância extraordinária pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste Tribunal Supremo cujas ementas seguem transcritas:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALTO CUSTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. TEMA 500 DA REPERCUSSÃO GERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO FÁRMACO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. APLICAÇÃO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM DA PARTE FINAL DO TEMA 793. 



    1. A questão envolvendo o alto custo dos medicamentos, no caso concreto, não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471- RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 



    2. Quanto à pretensão de aplicação do Tema 500, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, a respeito do preenchimento dos requisitos para a obtenção do medicamento sem registro na ANVISA, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Precedentes. 



    3. O Juiz sentenciante aplicou a parte final do Tema 793, ao direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competência, determinando o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (RE 1.391.022 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2023 — grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA E DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.240.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25/10/2019 — grifei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NO PROTOCOLO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. FORNECIMENTO PELO ESTADO. NECESSIDADE. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.369.848 AgR/AC, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 9/5/2022 — grifei)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator